Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714923-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA, RODRIGO PEREIRA DA SILVA PACIENTE: ELIAS SOARES DE ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado JEFERSON DE ALENCAR SOUZA em favor de ELIAS SOARES DE ABREU, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que deixou de intimar o paciente para a audiência de instrução e julgamento, realizada nos autos do processo n. 0007117-43.2018.8.07.0001. Alega constrangimento ilegal, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 26/6/2019, assegurando ao paciente o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, com designação de nova audiência. Solicitadas as informações, prestou-as a autoridade coatora no ID 71021141. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 71433245, oficia pelo não conhecimento do habeas corpus e, acaso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. A defesa aponta constrangimento ilegal em face da realização de audiência de instrução e julgamento na ação penal n. 0007117-43.2018.8.07.0001, alegando que o paciente não foi intimado do ato, sendo decretada sua revelia. Em que pese a relevância da questão ora discutida, infere-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a sentença condenatória transitou em julgado em 23/6/2021. Nesse cenário, o habeas corpus não pode ser utilizado para desconstituir o título judicial, mormente porque há instrumento próprio na lei processual para essa finalidade. Notoriamente, é vedada a utilização deste instrumento constitucional como substitutivo de recurso ou reclamação ou, no caso, como revisão criminal, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que a matéria já havia sido suscitada em recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a incidência do instituto da reformatio in pejus, ao reclassificar juridicamente os fatos sem a correspondente redução da pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus para tratar de questões já suscitadas em recurso especial, e se houve reformatio in pejus na reclassificação dos fatos sem redução da pena. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 5. O habeas corpus é incognoscível quando utilizado para superar óbices relacionados ao juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário. 6. Não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 7. A reformatio in pejus é considerada em relação ao total da pena aplicada, não se vinculando à pena-base adotada anteriormente, desde que não agrave a situação do réu. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus para tratar de questões já suscitadas em recurso especial. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado para superar óbices relacionados ao juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário. 3. A reformatio in pejus considera o total da pena aplicada, não se vinculando à pena-base adotada anteriormente, desde que não agrave a situação do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 617.” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 573.510/SP, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/08/2020; STJ, AgRg no HC n. 892.946/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 27/06/2024; STJ, HC n 437.730/DF, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/08/2018. (AgRg no HC n. 735.650/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) – grifo nosso “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O EXAME DA MATÉRIA. TEMA N. 506 DO STF. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal. 2. A defesa alega que a condenação deveria ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), invocando a aplicação retroativa do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Definir se é cabível a interposição de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação. 4. Verificar a existência de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando a alegação de retroatividade do Tema 506 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal para impugnar condenação já transitada em julgado, conforme art. 105, I, e, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada do STJ. 6. A ocorrência do trânsito em julgado impede a análise do mérito do pedido nesta instância, uma vez que não houve inauguração da competência desta Corte. Inteligência do art. 105, I, e, da Constituição Federal. 7. Ademais, a ausência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca da aplicação do Tema 506 do STF inviabiliza a apreciação direta da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no HC n. 978.651/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) – grifo nosso “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus, utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em caso de condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e se a alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado justifica a aplicação retroativa do novo entendimento. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 4. O novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório após o trânsito em julgado, resguardando-se a segurança e estabilidade jurídica. 5. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus em substituição à revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não justifica a aplicação retroativa do novo entendimento.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 811.636/SC, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023.” (AgRg no HC n. 841.045/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) – grifo nosso Ademais, sequer há como aplicar o princípio da fungibilidade, devido ao erro grosseiro e à incompetência das Turmas Criminais em processar e julgar as revisões criminais, cabendo à Câmara Criminal essa competência, nos termos do art. 23, II, do RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, da mesma norma. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 18:29:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator